Tribunal: STF
Processo: ARE 1461116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Rateio do Fundeb pago na forma de abono. Natureza da verba. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/20, Decreto Municipal nº 7.802/21 e Lei Municipal nº 3.396/08) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, nos termos do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.